Tribunal: TJES
Processo: 5002765-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002765-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE PAULO HEIDERIQUE e outros
RECORRIDO: SILVA E GUIMARAES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5002765-17.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:

RODRIGO DE PAULO HEIDERIQUE, SARA DANIELI LOPES DA SILVA.

AGRAVADO:

SILVA E GUIMARAES LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO DO ADVOGADO QUE PROTOCOLOU O RECURSO INOMINADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO.
ART. 41
, §2º DA
LEI Nº 9.099/95
NÃO OBSERVADO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez que o advogado que assinou o Recurso Inominado não possuía procuração.

Irresignado com a decisão proferida pelo relator (ID nº 4364637), interpôs Agravo Interno, argumentando que o recurso deve ser conhecido ante o princípio da informalidade, bem como por ser um dos recorrentes advogado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise ao presente recurso, entendo que não assiste razão à parte agravante, uma vez que conforme já mencionado na decisão monocrática de ID nº 4364637, a Lei 9.099/99 é clara ao determinar em seu art. 41, §2º
a obrigatoriedade de representação por advogado em caso de interposição de recurso
, não havendo falar na aplicação do princípio da informalidade para afastar tal obrigação.

Ademais,
embora um dos recorrentes seja advogado, este pode postular em nome próprio, contudo, para alguém o representar também é necessário a apresentação de procuração
, e no caso dos autos,
o causídico que protocolou o Recurso Inominado não possuía procuração ou substabelecimento de nenhum dos recorrentes.

Da mesma forma, não existe a possibilidade de ser utilizado o comando do art. 104 do Código de Processo Civil, o qual permite a juntada do instrumento procuratório posteriormente, pois
não se trata de qualquer diligência de urgência, eis que a parte, devidamente intimada, teve o prazo de lei para apresentar sua defesa.

Neste sentido:

“(...) DITO ISTO, SABE-SE QUE O ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95 É CLARO, EM SEU § 2º, AO DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PODE SER FEITA ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, QUE É A OUTORGA DE PODERES DIRETAMENTE A DETERMINADO ADVOGADO PARA POSTULAR DIREITO EM JUÍZO, OU POR SUBSTABELECIMENTO, QUANDO TAIS PODERES SÃO TRANSFERIDOS PARA OUTRO PROFISSIONAL.
NO CASO DOS AUTOS, A SUBSCRITORA DO RECURSO INOMINADO DE FLS. 228/246, COM OAB/ES Nº 20.037, A QUAL SOMENTE O ASSINOU, SEM NOMINAR, NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO EM SEU NOME, JUNTANDO APENAS SUBSTABELECIMENTO DE OUTROS ADVOGADOS
, COM NUMERAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSA E DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LOGO,
A PARTE RECORRENTE CARECE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA POR PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA
, COMO JÁ MENCIONADO ACIMA. DA MESMA FORMA, NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO O COMANDO DO ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUAL PERMITE A JUNTADO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO POSTERIORMENTE, POIS NÃO SE TRATA DE QUALQUER DILIGÊNCIA DE URGÊNCIA, EIS QUE A PARTE, DEVIDAMENTE INTIMADA, TEVE O PRAZO DE LEI PARA APRESENTAR SUA DEFESA.” (
TJES
; Proc. 0000101-51.2015.8.08.0054; Juiz DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA
;
Dje 018/2016) (g.n)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. §2º DO

ART. 41
DA

LEI Nº 9.099/95
NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A obrigatoriedade da representação da causa por advogado regularmente constituído em sede de recurso inominado decorre de Lei (parágrafo 2º do

art. 41
da

Lei nº 9.099/95
) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado. 2. O advogado que subscreve o recurso inominado interposto (fls. 52/57) não possui procuração nos autos. 3. A ausência de constituição válida e regular de advogado enseja o não conhecimento do recurso interposto, conforme expressa disposição do

art. 41, § 2º
, da

Lei n. 9.099/95
. 4. Recurso não conhecido.
(TJDF; Rec 2014.07.1.020144-2; Ac. 848.504; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; DJDFTE 20/02/2015; Pág. 461).

AGRAVO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. O AGRAVO DEVE SER INSTRUÍDO OBRIGATORIAMENTE COM A CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS DO AGRAVANTE E DO AGRAVADO. O MOMENTO PARA A FORMAÇÃO DO TRASLADO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS É O DO PROTOCOLO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ.
A agravante não apresentou a procuração outorgada ao advogado que assinou as razões do recurso.
Não bastasse isso, também deixou de instruir o presente com a cópia da decisão vergastada. Descumprida regra processual que define requisito obrigatório, descabe conhecer do recurso.
Não é possível juntar posteriormente documento essencial à comprovação dos requisitos de admissibilidade, pela ocorrência da preclusão consumativa.
“o STJ pacificou entendimento de que o momento oportuno de juntada das peças obrigatórias em agravo de instrumento é o do ato de sua interposição, não sendo admitido o traslado extemporâneo em razão da ocorrência da preclusão consumativa. ”. Entendimento do egrégio Superior Tribunal de justiça e desta colenda corte. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0037549-20.2015.8.19.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento; Julg. 27/10/2015; DORJ 03/11/2015) (g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)